Tribunal: TJES
Processo: 5002188-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002188-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: DORVANIO LUIZ BARATELA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

500
2188-81
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DORVALINO LUIZ BARATELA

JUIZ: DR. ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo BANDES irresignado com a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Dorvalino Luiz Baratella no bojo da ação originária n. 0000010-15.2020.8.08.0044, a qual compeliu a recorrente a se abster de negar e protestar o nome do agravado, a suspender o débito debatido na ação e, ainda, proceder a suspensão de todos os atos expropriatórios nos bens do autor.

Irresignado com o posicionamento supra, o Bandes apresentou agravo de instrumento arguindo, em suma, que inexiste na petição inicial delimitação temporal do período de estiagem que a teria afetado; ausência de demonstração de sua incapacidade financeira em arcar com o contrato e não preenchimento dos requisitos para renegociação da dívida, a qual é facultativa, no seu entender.

Ao final, pretende a reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Preparo realizado em 13.08.2020 (id. 704462).

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 705456.

Contrarrazões vindicam o não provimento do recurso, conforme id. 1514689.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

500
2188-81
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DORVALINO LUIZ BARATELA

JUIZ: DR. ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo BANDES irresignado com a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Dorvalino Luiz Baratella no bojo da ação originária n. 0000010-15.2020.8.08.0044, a qual compeliu a recorrente a se abster de negar e protestar o nome do agravado, a suspender o débito debatido na ação e, ainda, proceder a suspensão de todos os atos expropriatórios nos bens do autor.

Irresignado com o posicionamento supra, o Bandes apresentou agravo de instrumento arguindo, em suma, que inexiste na petição inicial delimitação temporal do período de estiagem que a teria afetado; ausência de demonstração de sua incapacidade financeira em arcar com o contrato e não preenchimento dos requisitos para renegociação da dívida, a qual é facultativa, no seu entender.

Ao final, pretende a reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Preparo realizado em 13.08.2020 (id. 704462).

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 705456.

Contrarrazões vindicam o não provimento do recurso, conforme id. 1514689.

Na origem, pretende a parte recorrida o alongamento de dívida encartada na cédula nº 56874/1, contraída com o fito de viabilizar sua atividade rural. A operação foi entabulada em março de 2012 e seria quitada através de parcelas anuais vencíveis entre 2016 e 2022. A verba seria empregada para renovação das lavouras de café e banana da terra e aquisição de sistema de irrigação em imóvel rural situado em Santa Teresa/ES.

É indubitável que o período de estiagem em nosso Estado nos anos de 2015/2016 revela-se como fato público e notório, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que fomos submetidos naquela época, situação que se mostrou especialmente gravosa na Região Norte do Espírito Santo.

Aludida circunstância climática acabou por impor severas dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, influindo de forma negativa em suas produções, seja pecuária ou agrícola, não sendo por outra razão que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou sucessivas resoluções em 2016 e 2017 (nº 4519, 4522 e 4591), bem como a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir
“a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”.

O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento das dívidas contraídas em operações com especifica natureza, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, cuja finalidade precípua é o fomento da atividade agropecuária (nesse sentido: TJES, Embargos de Declaração AI nº 067179000087, publicado em 11/06/2019).

Em verdade, o que faz o estado ao editar norma com autorizativo para o alongamento de tais débitos é impor manifesta exceção ao
pacta sun
t
servanda
, tomando como razão de proceder a imprevisão, em manifestação típica da cláusula
rebus sic stantibus.

Aos bancos foi aberta a possibilidade de renegociar, mas não que o possam fazer ao seu exclusivo arbítrio, discriminando mutuários, concedendo o benefício a uns e negando-o a outros, sem atentar para o espírito protetivo e genérico da norma, mas sim, que devem fazê-lo observados os parâmetros legais, que, se preenchidos, dão ensejo à renegociação autorizada, tal como enunciado na súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

D
o texto dos referidos atos normativos colhem-se diversas exigências
que condicionam sua aplicação
, a exemplo do intervalo temporal original de contratação, da origem dos recursos empregados, da forma de comprovação de prejuízo, da destinação da verba contratada etc,
cujo atendimento por aquele que pleiteia o alongamento configura o próprio mérito da pretensão, a qual ainda não mereceu análise
minuciosa
na instância de origem e nem aqui se poderá fazê-lo desde já sob pena de supressão de instância
.

Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A par destes requisitos em conjunto com as razões recursais não vislumbro fundamentos suficientes para modificar a decisão exarada na origem, vez que a situação climática restou evidenciada, o laudo técnico revelou a situação da lavoura, bem como o decreto de estado de calamidade no Município.

Ademais, o perigo de dano é claramente aferido diante dos prejuízos que advém de uma negativação nos cadastros restritivos de crédito, bem como da execução da garantia prevista em contrato (a própria propriedade rural, fonte de sustento e moradia do agravado).

Assim, sem qualquer delonga,
conheço
e

nego
provi
mento
ao recurso
.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

500
2188-81
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DORVALINO LUIZ BARATELA

JUIZ: DR. ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do CPC elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – A par destes requisitos em conjunto com as razões recursais não vislumbro fundamentos suficientes para modificar a decisão exarada na origem, vez que a situação climática restou evidenciada, o laudo técnico revelou a situação da lavoura, bem como o decreto de estado de calamidade no Município. Ademais, o perigo de dano é claramente aferido diante dos prejuízos que advém de uma negativação nos cadastros restritivos de crédito, bem como da execução da garantia prevista em contrato (a própria propriedade rural, fonte de sustento e moradia do agravado).

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.